Tribunal: TJMT
Processo: 1012471-53.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012471-53.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONY RAMAO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 714.066.561-35 (APELANTE), PEDRO PIO DE SOUZA - CPF: 696.377.177-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

PROVA DA AUTORIA EXCLUSIVAMENTE INDIRETA E NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO PROVIDO
.
ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão e 755 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, por suposto tráfico de drogas cometido no interior de estabelecimento prisional. Consta dos autos que, durante revista de rotina no Centro de Ressocialização de Cuiabá, foi apreendida uma meia contendo 30,84g de maconha e uma balança de precisão, lançada nas cubas metálicas do local. A autoria foi atribuída ao
réu
com base em relato do policial penal João Martins Lopes, que declarou ter sido informado pelo chefe de equipe
Joilton
. A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

requereu a absolvição com fundamento na ausência de provas seguras quanto à autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para atribuir, de forma segura e legítima, a autoria delitiva ao
réu
, considerando que a imputação se baseia exclusivamente em relato indireto, não corroborado por testemunha presencial nem por provas materiais complementares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, dos laudos toxicológicos, que confirmam a existência de substância ilícita (maconha), em quantidade de 30,84g, acondicionada dentro de uma meia, juntamente com uma balança de precisão.

A autoria, entretanto, não foi suficientemente demonstrada. A única testemunha judicialmente ouvida, o policial penal João Martins Lopes, declarou não ter presenciado o momento do suposto arremesso, tendo apenas sido informado pelo chefe de equipe
Joilton
, que não foi ouvido em sede policial nem em juízo.

O relato de João Martins Lopes, prestado em sede policial e em juízo, configura testemunho indireto (
hearsay
) e mostra-se insuficiente para imputar responsabilidade penal ao
réu
, diante da ausência de outros elementos probatórios que o confirmem ou o corroborem
.

O agente prisional Pedro Pio de Souza, ouvido apenas em sede policial, afirmou não ter conhecimento das circunstâncias da apreensão, limitando-se a relatar que foi designado apenas para conduzir a droga até a Delegacia Especializada de
Repressão a Entorpecentes da circunscrição de Cuiabá, sem indicar qualquer elemento que confirmasse a versão acusatória.

A jurisprudência do STJ e a Tese no 8 firmada no Incidente de Uniformização no 101532/2015 do TJMT condicionam a validade da prova testemunhal policial à existência de elementos harmônicos e autônomos que a corroborem, o que não se verifica no caso concreto.

A negativa do
réu
, somada à fragilidade probatória da imputação e à ausência de testemunha presencial, impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, decorrente da presunção de inocência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento indireto de agente público, desacompanhado de qualquer prova que lhe confira suporte fático ou material, é insuficiente para embasar condenação criminal.

A
ausência de oitiva da testemunha que teria presenciado os fatos fragiliza a formação do juízo condenatório, especialmente quando não há registros audiovisuais ou outras provas materiais que corroborem a imputação penal.

Diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.387.883/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
25.10.2017;

STJ, HC 265.842/MG, Rel. p/ Acórdão Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
01.09.2016;

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Tese no 8.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu
Rony Ramão de Almeida Silva
,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(ID 301632415 de 2o grau), contra a sentença proferida

pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 301632408 de 2o grau), que
o
condenou nos autos da Ação Penal no 1012471-53.2022.8.11.0042, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando-lhe a pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como 755 dias-multa,
sendo cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
sentença,
se fundamenta em
materialidade delitiva comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 93425098) e pelos Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo no 3.14.2021.81741-01 (ID 121708058), os quais atestaram que a substância apreendida consistia em maconha, com massa total de 30,84g
.

Constou
da
denúncia

que, no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 11h, no Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC, o réu trazia consigo a substância entorpecente

para fins diversos do consumo pessoal, em desacordo com determinação legal. Durante a revista de rotina, o chefe de equipe
Joilton
visualizou o momento em que o
réu
arremessou um objeto nas cubas metálicas. O policial penal João Martins Lopes, após ser chamado, recolheu o pacote e o entregou ao superior, verificando que o invólucro continha uma meia com uma porção média de maconha e uma balança de precisão.

No interrogatório judicial (mídia sob ID 186303477), o réu negou a prática do crime, sustentando que trabalhava no setor de corte e costura do presídio e que, após ter sido revistado e liberado, foi chamado novamente e
acusado
indevidamente da posse da droga. Alegou que os agentes informaram possuir filmagens, que, entretanto, jamais foram apresentadas.

Por sua vez, o policial penal João Martins Lopes (mídia sob ID 186303474) relatou que foi informado por seu colega
Joilton
, que observava os reeducandos de uma sala de vidro situada a cerca de 3 a 4 metros de distância, de que o réu havia arremessado um objeto nas cubas. João recolheu o pacote e o entregou ao chefe de equipe, que constatou tratar-se de maconha e balança de precisão.

O magistrado destacou que o relato dos agentes penitenciários foi firme, coerente e harmônico, encontrando respaldo nos laudos periciais e no boletim de ocorrência. Considerou que a negativa do réu não se mostrou verossímil, visto que não foi apresentada qualquer prova em sentido contrário, e ressaltou que o contexto da apreensão, o local da
prática (interior de um estabelecimento prisional) e o instrumento apreendido (balança de precisão) demonstram a destinação mercantil do entorpecente, uma vez que drogas possuem alto valor de revenda no ambiente carcerário.

Na primeira fase, o juiz
a quo
examinou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei no 11.343/2006, que impõe ao julgador considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância, bem como a personalidade e conduta social do agente.

Quanto à culpabilidade, entendeu que a conduta do réu não merecia censura acima do normal à espécie. Contudo, valorou negativamente os antecedentes criminais, uma vez que o réu ostenta
3
condenações definitivas, todas anteriores ao fato, nos seguintes autos:

0013339-28.2009.8.11.0002 – furto qualificado (art. 155, §4o, do Código Penal), trânsito em julgado em 18/01/2010;

0000862-36.2010.8.11.0002 – porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003), trânsito em julgado em 09/11/2012;

1024222-94.2021.8.11.0002 – posse de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/2003), trânsito em julgado em

12/02/2025.

A última condenação, embora tenha transitado em julgado após o fato, foi considerada como mau antecedente, conforme jurisprudência do STJ (
AgRg
no
AREsp
1557396/PR, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6a Turma,
DJe
18/05/2020).

Diante disso, fixou a pena-base em
6 anos
de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), em razão da condenação definitiva no processo 0014856-34.2010.8.11.0002 (roubo majorado, art. 157, §3o, II, CP), ainda em execução (Execução Penal no 0011754-06.2018.8.11.0040 – SEEU). Diante disso, majorou a pena em 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, fixando a pena provisória em
6 anos
e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado afastou a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, por entender que o réu não é primário, não possui bons antecedentes e se dedica à criminalidade habitual, sendo esta sua
5a
condenação. Aplicou, todavia, a causa
de aumento do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, por ter o crime sido cometido no interior de estabelecimento prisional, majorando a pena em 1/6
.

Assim, fixou a pena definitiva em 7 anos e 7 meses de reclusão e 755 dias-multa, estabelecendo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, fixou o regime inicial fechado, com base nos maus antecedentes, na reincidência. Contudo, permitiu ao réu recorrer em liberdade,
considerando que
nesta condição
respondeu o processo.

Nas razões da
Apelação Criminal
apresentadas
,
a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
sustentou, em síntese, o pedido de
absolvição do apelante
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
sob o argumento de
insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
.

Destacou que, conforme os autos, o
policial penal
Joilton
teria sido o único a visualizar o momento em que o réu
supostamente arremessou um objeto
contendo uma
porção de maconha de 30,84g
, durante revista de rotina no
Centro de Ressocialização de Cuiabá
,

poré
m

não foi ouvido em juízo
, tampouco conduzido à delegacia para prestar depoimento.

Salientou que policial penal João Martins Lopes, ouvido como testemunha, não presenciou o fato, limitando-se a relatar o que lhe fora informado por
Joilton
— ou seja, tratou-se de relato indireto (
hearsay
), desprovido de valor probatório autônomo.

Argumentou que o
conjunto de provas constante dos autos gera fundadas dúvidas acerca da autoria delitiva
, visto que a
condenação
se baseou
exclusivamente em declarações de policiais
, sem a devida
corroboração por outros elementos probatórios
,
enfatizou que, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,

não é
possível condenação
penal fundada apenas em depoimentos policiais
, quando
desacompanhados de provas independentes
que confirmem a narrativa.

Diante disso, requer
absolvição d
o apelante do crime previsto no 33, “caput”, c/c artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, em observância ao
Princípio do
In Dubio Pro Reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII
,
do Código de Processo Penal.

Em

contrarrazões
recursais pugna o Ministério
Público do Estado de Mato Grosso
,

pelo desprovimento do recurso
, rebatendo pontualmente as
teses absolutórias

Aleg
a estar
amplamente demonstrado nos autos,
a materialidade e a autoria delitivas
, que
a
versão apresentada pelo réu em juízo
, consistente na
negação de vínculo com o entorpecente
,
não encontra amparo no conjunto probatório

e se mostra

isolada e desprovida de credibilidade
.

O Ministério Público destacou, ainda, que o
tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
,
é de natureza
múltipla
, abrangendo diversas condutas típicas — não apenas a comercialização direta, mas também o
trazer consigo, guardar, ter em depósito, transportar ou entregar a
terceiros drogas ilícitas
, sendo, portanto,
desnecessário o flagrante em ato de mercancia

para a configuração do delito.

Por fim, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do
doutor
Roberto Aparecido Turin
,
manifesta pelo improvimento do recurso, sustentando
, em síntese,
materialidade
e autoria
do crime de tráfico de drogas

inequivocamente demonstrada

inequivocamente comprovada
s

Destac
a
,
inexistência
de
qualquer vício processual
ou elemento que macule a validade dos atos instrutórios, tampouco
insuficiência probatória
capaz de amparar a tese absolutória formulada pela defesa. Frisou que o
Juízo de primeiro grau fundamentou
adequadamente a condenação
, com base em
provas seguras e convergentes
,
razão pela qual a
decisão deve ser mantida em sua integralidade
.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo 33 da Lei no 11.343/2006 tipifica como crime o tráfico ilícito de drogas, abrangendo um amplo espectro de condutas, como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, entre outras ações relacionadas a drogas ilícitas. A pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. Trata-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, cujo objetivo é coibir qualquer atuação que favoreça o ciclo do tráfico.

Nesse diapasão, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a
T
ese no 7, nos seguintes termos:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Segundo apontado por Pedro Lenza, o artigo 33 configura um dos principais crimes descritos na Lei de Drogas, cuja caracterização exige a presença do dolo, entendido como a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo penal. (LENZA, Pedro (Coord.); GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR
JÚNIOR, José Paulo.
Legislação penal especial esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada

pelo Boletim de Ocorrência no 202
1.324119
(ID
301631536, páginas 2-3,
de 2o grau), pelo Termo de Depoimento do Policia
l

Penal João Martins
Lopes n
° 2022.8.161214
(ID
301631545
de 2o grau), pelo Laudo Pericial de Drogas no
3.14.2021.81741-01
(ID
301632369
de 2o grau), pelo Relatório Policial no
2023.12.5760
(ID
301632365
de 2o grau)
e demais
documentos constantes nos autos.

Quanto à

análise da autoria
,
faz-se necessário examinar
o

único depoimento judicial
constante nos autos
,
prestado pelo

Policial Penal João Martins Lopes
(
Mídia – ID 301632399 de 2o grau),

bem como o

interrogatório do réu Rony Ramão de Almeida Silva
(Mídia – ID 301632400 de 2o grau),
cujos principais trechos são, em síntese, assim transcritos:

1. João Martins
Lopes
(
Policial Penal):

Prestou depoimento na qualidade de testemunha indireta, esclarecendo que não presenciou o momento em que o réu teria arremessado o objeto contendo entorpecente.

Relatou que, durante revista de rotina realizada no Centro de Ressocialização de Cuiabá, o chefe de equipe, policial penal
Joilton
, encontrava-se em uma sala de vidro, situada a cerca de 3 a 4 metros de distância, e foi ele quem visualizou o suposto arremesso.

A
firmou que
apenas atendeu à solicitação do chefe de
equipe, se

dirigindo ao local indicado, onde localizou uma meia contendo uma porção média de maconha e uma balança de precisão, entregando o material a
J
oilton
.

Pontuou que
não abriu o invólucro
, tampouco verificou o conteúdo no momento da apreensão, limitando-se a
cumprir a orientação funcional recebida
.

Por fim, declarou que o reeducando (réu) foi retirado da fila após a comunicação do fato e que, em razão da escassez de servidores naquele turno, o encaminhamento à autoridade policial não pôde ser realizado imediatamente.

2. Rony
Ramao

d
e Almeida Silva
(réu)
:

N
egou integralmente a prática do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado, afirmando que nunca teve posse, guarda ou qualquer vínculo com o entorpecente apreendido.

Declarou que, no momento dos fatos, trabalhava no setor de costura do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), função que exercia regularmente dentro da unidade prisional. Esclareceu que, naquele dia, cerca de
30
reeducandos desempenhavam atividades laborais, sendo
10
ou
12
provenientes da área externa (“de fora da rua”), enquanto os demais atuavam em funções internas, como marcenaria, confecção de blocos, costura, artesanato e trabalhos com couro.

Relatou que, em determinado momento, foi chamado por agentes penais, os quais lhe atribuíram a posse de uma porção de maconha encontrada em uma meia, acompanhada de uma balança de precisão. Contou que, ao chegar ao local, foi informado de que “a droga era sua”, o que negou de imediato, afirmando que não sabia do que se tratava e que jamais teria arremessado qualquer objeto.

Disse que pediu para ver o suposto entorpecente e, após a exibição, confirmou que o material não lhe pertencia, reafirmando sua inocência. Acrescentou que, logo após o ocorrido, foi conduzido à capela (“igreja”) do presídio, onde permaneceu enquanto os servidores concluíam o procedimento de revista e recolhimento dos demais reeducandos.

Por fim, o réu ressaltou que não presenciou o momento em que a droga foi

localizada, nem teve conhecimento de quem teria arremessado o objeto nas cubas, tendo sido apenas informado posteriormente sobre a apreensão, de forma genérica e sem detalhes sobre as circunstâncias do fato.

Destaca-se que o
único depoimento constante nos autos é do
Policial Penal João Martins

Lopes
,
o qual atuou
como

testemunha indireta
— isto é,
apresentou
relato indireto
,
também conhecido pela expressão inglesa
hearsay
, modalidade de testemunho em que a pessoa chamada a depor
não presenciou diretamente o fato narrado
, limitando-se a

reproduzir aquilo que ouviu de terceiros
. Em outras palavras, o depoente
não é uma testemunha ocular do acontecimento
, apenas transmite, em juízo,
informações de segunda mão
, cuja origem é alheia à sua própria percepção sensorial.

Tal depoimento, único elemento investigatório e probatório relacionado à autoria nos autos, mostra-se insuficiente para imputar responsabilidade penal ao réu, diante da ausência de outros elementos probatórios que o confirmem ou o
corroborem.

Ressalte-se que o referido depoimento foi prestado

em sede policial
(ID 301631545 de 2o grau)

e

em juízo
(T
ermo de Interrogatório por Videoconferência – ID 301632398 de 2o grau, e Mídia – ID 301632399 de 2o grau)
,

sem qualquer prova adicional que lhe confira suporte fático ou material
.

Nesse sentido,

quanto à ausência de
elementos
suficientes de autoria
,
consta
o
Termo de Depoimento do Agente Prisional Pedro Pio de Souza no 2022.8.113727

(ID

301631536
de 2o grau), no qual o servidor, ouvido na
Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes da circunscrição de Cuiabá
, declarou
,
ipsis litteris
:

QUE no dia 09/12/2021, estava de plantão no Centro de Ressocialização de Cuiabá (Corpo da Guarda, Equipe C): QUE nada sabe a respeito dos fatos; QUE foi o Policial Penal João Martins Lopes, quem localizou a droga; QUE não sabe informar quais as circunstâncias em que essa droga foi localizada; PERGUNTADO por qual razão o Reeducando Rony Ramão de Almeida Silva não foi encaminhado para esta Especializada? RESPONDEU que "apenas foi designado para trazer a droga nesta
Especialozada
e nada mais": PERGUNTADO qual o nome correto do Reeducando? RESPONDEU que "Rony Romão de Almeida Silva. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 14:40 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã). que o digite

Assim,
o único depoimento do Policial Penal João Martins Lopes não se mostra suficiente para comprovar a autoria delitiva e sustentar a condenação
,
por não se
encontrar em consonância com o entendimento consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja Tese no 8
firmou o seguinte enunciad
o
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre os julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL
E JUDICIALMENTE.
TESTEMUNHAS INDIRETAS
. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal.

2. "
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
."

(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe
01/09/2016).

3.
A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017,
DJe
de 25/10/2017
, grifos nossos
)
;

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU A CONFISSÃO DO ACUSADO.
TESTEMUNHO INDIRETO E DE OUVIR DIZER RECHAÇADO
. TESTEMUNHO DIRETO DA CONFISSÃO DO ACUSADO. INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, por serem considerados de "ouvir dizer"
. Contudo, no caso dos autos, o testemunho direto, prestado em juízo, em que se relata a confissão do acusado, permite a decisão de pronúncia, por atestar a presença de indícios suficientes de autoria.

2. Não há falar em testemunho indireto, tendo em vista que a referida testemunha presenciou o próprio acusado confessar a prática criminosa. Assim, o relato da testemunha Luiz Fernando Correa não se trata de declaração de ouvir dizer, mas de testemunho direto da confissão do próprio acusado.

3.
Destaca-se, ainda, que a prova testemunhal, mesmo que indireta em relação aos fatos, possui validade e relevância na formação do convencimento judicial,
quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso dos autos
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.275.215/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023
, grifos nossos
)
.

Dessa forma,
acolhe-se a tese da Defensoria Pública Estadual

de

ausência de elementos probatórios seguros de autoria
,
impondo-se, portanto, a aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo
, o qual decorre diretamente do postulado constitucional da presunção de inocência e impõe ao julgador o dever de absolver o réu sempre que, ao final da instrução processual, subsistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria ou à materialidade delitiva.

Por todo o exposto,
em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
da presente
Apelação Criminal e DOU-LHE PROVIMENTO
para
ABSOLVER o apelante

Rony Ramão de Almeida Silva
, devidamente qualificado nos autos,

da imputação constante do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido no interior de estabelecimento prisional)
, por não restar comprovada a autoria delitiva
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025